Tribunal: TJDFT
Processo: 0726500-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE EMENDA PARA AÇÃO DE CONHECIMENTO OU MONITÓRIA. AÇÃO FUNDADA EM CHEQUE.TÍTULO DE CRÉDITO. ENDOSSO. FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). VÍCIO NA TRANSMISSÃO. AUSENTE. OPOSIÇÃO AO PORTADOR. IMPOSSIBILIDADE INICIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. O cheque é título de crédito, previsto na Lei n. 7.357/85 e, como um dos pressupostos para sua circulação, emerge o endosso, segundo expresso nos arts. 17 a 20 do referido Diploma. Ausente vício na transmissão do título, a princípio, não é possível se opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, salvo se tiver sido adquirido de forma consciente em prejuízo ao devedor.
2. É da essência dos títulos de crédito a capacidade de circular por endosso, o que, em regra, impede a oposição de exceções pessoais ou discussão da causa debendi.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.